Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-52.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008011-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (AGRAVANTE), IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alípio Cesar dos Santos Oliveira,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial que move contra Ira Soraya Corrêa de Arruda, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à suspensão do acordo de dissolução de união estável c/c partilha de bens firmado entre as partes, com a suspensão imediata das prestações e obrigações, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, no momento da pactuação, diante da ausência de conhecimento técnico, confiou que a sua antiga patrona agiria da melhor forma a preservar seus interesses. Defende que o contrato de união estável contém inúmeros vícios, que prejudicam não só o agravante, como também as suas filhas.

Segue sustentando a nulidade do contrato firmado entre as partes, por vício resultante de lesão. Afirma que as parcelas previstas no contrato são extremamente onerosas e fogem da realidade econômica do recorrente, eis que não há qualquer especificação acerca dos juros e correção monetária incidente e, além disso, os bens partilhados não foram avaliados.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 126565198).

As informações foram prestadas (id. 132578180).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133022669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alípio Cesar dos Santos Oliveira
ajuizou
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial
contra
Ira Soraya Corrêa de Arruda
, aduzindo que as partes conviviam em união estável, contudo, no ano de 2020, após intenso conflito familiar envolvendo a ré e uma das filhas do autor, foi compelido a assinar um contrato de dissolução de união estável, que alega esta eivado de vícios.

Asseverou que a ré, sentindo-se ameaçada pelo conflito familiar, agiu em conluio com a então advogada do autor, para que pressionasse o demandante para assinar o acordo, no qual constam informações inverídicas. Asseverou que o contrato possui cláusulas que prejudicam as suas filhas, principalmente no tocante ao direito à meação de bens, em caso de falecimento.

Firme em seu propósito, sustentou que a partilha de bens não foi realizada de maneira justa, ante a existência de prestações manifestamente desproporcionais e onerosas ao autor, notadamente considerando que a ré foi beneficiada em quase 70% (setenta por cento) na divisão de bens. Asseverou que por inexperiência jurídica, se comprometeu a repassar à ré a quantia de R$ 1.334.694,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais), a ser pago em seis prestações, sendo: a) R$ 301.992,00 (trezentos e um mil, novecentos e noventa e dois reais), em 20.02.2022; b) R$ 253.320,00 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte reais), em 28.04.2022; c) R$ 306.972,00 (trezentos e seis mil, novecentos e setenta e dois reais), em 20.07.2022; d) R$ 154.980,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais), em 20.10.2022; e) R$ 157.968,00 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais), em 20.04.2023; e f) R$ 159.462,00 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), em 20.07.2023.

Aduziu que o contrato prevê o pagamento das aludidas parcelas sem qualquer embasamento ou discriminação quanto ao que está sendo pago, e ainda que tivesse especificado, ficaria extremamente oneroso ao autor arcar com tais obrigações, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão do acordo de dissolução de união c/c partilha de bens firmado entre as partes, com a suspensão imediata das prestações e obrigações, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que
no momento da pactuação, diante da ausência de conhecimento técnico, confiou que a sua antiga patrona agiria da melhor forma a preservar seus interesses, o que claramente não ocorreu, tendo em vista que a partilha de bens se mostrou totalmente desproporcional e onerosa. Defende que o contrato de união estável contém inúmeros vícios, que prejudicam não só o agravante, como também as suas filhas.

Segue sustentando a nulidade do contrato firmado entre as partes, por vício resultante de lesão. Alega que a grave lesão decorrente dos atos praticados pela antiga advogada deu ensejo ao pedido de instauração de processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Afirma que as parcelas previstas no contrato são extremamente onerosas e fogem da realidade econômica do recorrente, eis que não há qualquer especificação acerca dos juros e correção monetária incidente e, além disso, os bens partilhados não foram avaliados.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Os documentos trazidos com a inicial demonstram que as partes mantiveram um relacionamento familiar em forma de união estável desde 16.7.2007, assim se inferindo do Contrato de União Estável com Convenção de Regime de Bens, lavrado em 14 de agosto de 2020.

Abstrai-se também da referida documentação que as partes firmaram um acordo extrajudicial, ajustando sobre a dissolução da união estável, bem como a respeito da partilha de bens adquiridos na constância do relacionamento e das dívidas contraídas, mencionando, ali, a obrigação de cada um dos cônjuges, isso em 20.12.2021 (Id 83148074).

O contrato de união estável e o acordo extrajudicial de dissolução de união estável necessitam, apenas, ter os requisitos de validade de um negócio jurídico, conforme descrito no art. 104 do Código Civil, sendo que a função mais característica do negócio jurídico é servir de meio de atuação das pessoas, nas esferas de sua autonomia, de modo que o negócio jurídico extrajudicial celebrado entre as partes e registrado em cartório e/ou reconhecido firmas somente poderá ser modificado se devidamente comprovada à existência de um dos vícios do consentimento, quais sejam, erro, dolo ou coação.

Melhor explicando, a presunção relativa de veracidade do seu conteúdo, somente poderá ser elidida por meio de prova robusta em contrário.

No caso em tela, ainda não possuem elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações do autor de que foi pressionado a assinar os documentos, tampouco se houve o alegado conluio entre sua anterior advogada e a requerida, ou, ainda, que não teria tomado conhecimento do teor do documento antes de assiná-lo.

Ausentes elementos aptos a desconstituir a presunção de veracidade da qual se revestem o Contrato de União Estável com Convenção de Regime de Bens e o Acordo Extrajudicial de Dissolução de União Estável, o que demanda maior dilação probatória, afigura-se inviável, a priori, a suspensão dos efeitos dos referidos contratos.”
(id. 83460258 – autos de origem)

Desse modo, eventual nulidade ou abusividade deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das cláusulas contratuais discutidas no feito.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022